Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a estornar o valor total de R$ 7.300,00 ao autor, referentes a compras não reconhecidas. Ainda, declarou inexistentes os débitos impugnados e condenou a parte ré a excluir, de forma definitiva, o registro das operações em comento, assim como eventuais juros de mora e encargos de crédito rotativo cobrados em face do inadimplemento destas transações.
2. Na origem, o autor afirmou que ao consultar o extrato bancário de sua conta junto ao banco requerido surpreendeu-se com compras que afirma desconhecer, realizadas por meio de máquina de cartão sob a rubrica FELIPECALIXTO BRASILIA BR, no valor total de R$ 7.300,00. Afirma ter contestado as operações no mesmo dia junto ao banco e ter registrado Boletim de Ocorrência. Requereu a condenação do requerido a proceder ao estorno do valor das compras e ao pagamento de danos morais, no mesmo valor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte do requerido.
5. Em razões recursais, o recorrente pugna pela exclusão da responsabilidade da instituição bancária sob a alegação de que as compras foram realizadas com o emprego do cartão autêntico e de senha. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
9. Ademais, constam dos contratos de cartão de crédito cláusulas de medida de segurança que facultam à instituição financeira desautorizar certas transações e/ou bloquear o cartão quando houver indício de fraude.
10. Soma-se a isso o fato de que a realização de compras com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
11. Neste caso concreto, foram realizadas 6 (seis) transações seguidas em intervalo de aproximadamente 10 minutos. Cumpre destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando o intervalo de tempo e a repetição das operações no mesmo estabelecimento. Além disso, as transações destoam do perfil do autor. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
12. O consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas.
13. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
14. A falha na prestação de serviço é insuficiente para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, o que não se verificou na hipótese. Precedente; Apelação07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.